Tribunal: TJDFT
Processo: 0724049-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. CRIANÇA. DIABETES. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO ESTADO. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. NATUREZA REBUS SIC STANTIBUS. ART. 505, I, CPC. REVISÃO. CONTEXTO FÁTICO. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. ALTERAÇÃO. EVOLUÇÃO. DECISÃO PRÉVIA QUE AUTORIZOU A TROCA DA BOMBA DE INSULINA. PRECLUSÃO. COMPRA DOS INSUMOS COMPATÍVEIS COM A NOVA BOMBA. DEFERIMENTO.
1. As decisões no âmbito da saúde, principalmente nos casos em que a prestação é de trato continuado, devem observar as peculiaridades que, por vezes, levam à necessidade de adaptação da prescrição médica em razão da evolução do quadro clínico do paciente.
2. No caso em particular, a decisão prévia, após análise das razões que justificaram o pleito da mudança da bomba de insulina, deferiu o pedido e esta situação já se encontra consolidada, devendo ser dada continuidade ao pleito de cumprimento de sentença no que concerne aos insumos necessários e compatíveis com a bomba deferida pelo juízo em 31/05/2022, sob pena de malferir o instituto da preclusão e os princípios da não surpresa e da segurança jurídica.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.